Tribunal: TJDFT
Processo: 0710675-46.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. FRAUDE. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. IN RE IPSA. INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. NÃO DEMONSTRADAS. SÚMULA 385 STJ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial em virtude de abertura fraudulenta de conta bancária, declarando a inexistência de relação jurídica e dívida entre as partes, e condenando o Banco a pagar a autora o valor de R$3.000,00, para compensação dos danos morais. Em suas razões, o recorrente insiste na regularidade da contratação e ausência de conduta ilícita. Afirma que não restou comprovada situação que caracterize o dano moral. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, subsidiariamente, o afastamento da condenação por dano moral e/ou redução do quantum fixado.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 55510353).

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).

4. Na hipótese, observa-se que a autora foi vítima de fraude, cuja ação dos estelionatários resultou em abertura de conta corrente junto ao recorrente, com contratação de empréstimo. Em razão da suposta inadimplência da recorrida, esta teve o nome inserido no rol de inadimplentes.

5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.

6. Decorrência disso é que a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

7. Em suas razões recursais, o recorrente alega a regularidade na contratação, sem que pudesse ser verificada falha na prestação de serviços dessa Instituição Financeira. Contudo, este não obteve êxito na demonstração de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do pleito autoral, não se desincumbindo, portanto, do ônus atribuído. O réu não demonstrou a autenticidade da conta bancária vinculada ao nome da autora, tampouco que a operação feita tenha sido de sua autoria. Não há comprovação no processo de que foram adotados os cuidados mínimos no momento da abertura da conta, a fim de que fosse evitada a fraude. O réu não juntou ao processo os documentos utilizados no momento da abertura da conta, de modo que não houve demonstração de que seguiu a Resolução 2.025 do BACEN, que dispõe sobre as normas relativas à abertura de contas de depósitos. Nesse passo, a abertura fraudulenta de conta bancária em nome da consumidora configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando não observadas as cautelas necessárias no momento da celebração do contrato de abertura da conta.

8. Ademais, o recorrente procedeu com a negativação do nome da recorrida, em razão de serviços por ele não contratados, demonstrando conduta irregular e, por conseguinte, violação do direito de personalidade daquela, sendo tal conduta passível de indenização. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013). Ressalte-se que as inscrições precedentes haviam sido excluídas antes da nova negativação feita pelo recorrente, não se amoldando a hipótese descrita no enunciado da Súmula 385 do STJ, id 55510336.

9. Em relação ao valor fixado, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

10. Desse modo, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$3.000,00 (três mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

12. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).

13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.